Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715705-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.: Pontuo que, a despeito da insurgência da parte exequente com relação ao levantamento dos valores que se encontram depositados em conta judicial, a Decisão de ID 36823315 condicionou a expedição de Alvará à preclusão, a qual será alcançada apenas quando a Decisão combatida não for passível de impugnação por meio dos instrumentos recursais próprios, conjuntura fática que ainda não se conformou nos autos, razão pela qual o indeferimento é medida que se impõe. No mais, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. I. A Agravante sustenta que, com o desprovimento do recurso interposto pela Agravada (AGI 0713071-95.2019.8.07.0000), não subsiste empecilho ao levantamento pretendido. Salienta que eventual recurso especial interposto pela Agravada não possui efeito suspensivo. Acrescenta que é idosa, doente e está passando por dificuldades em meio à pandemia do COVID-19. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a expedição de alvará para levantamentos dos valores depositados”, independentemente de caução. Preparo recolhido (IDs 16730833 e 16730834). É o relatório. Decido. Em se tratando de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso sem efeito suspensivo não representa óbice à continuidade do feito. Se o cumprimento de sentença não é provisório, somente a atribuição de efeito suspensivo aa recurso especial eventualmente interposto poderia impedir o levantamento dos valores depositados. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso similar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFINITIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 938.640/SP, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/06/2019). Porém, se de um lado não há dúvida quanto à probabilidade do direito, de outro não há nos autos elementos de convicção quanto ao risco de dano até o julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator